Tribunal: TJES
Processo: 5017956-87.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Grave
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017956-87.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALECKSON ROCHA PINHEIRO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO INSUFICIENTE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, ao receber denúncia pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima e roubo majorado, deixou de decretar a prisão preventiva dos acusados. O recorrente sustenta a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do alegado risco de reiteração criminosa evidenciado por registros policiais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta dos delitos imputados e a existência de boletins de ocorrência em desfavor dos acusados constituem fundamentos suficientes para a decretação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes elementos contemporâneos e concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva quando ausente demonstração concreta do risco decorrente da liberdade dos acusados.

5. A gravidade abstrata do delito ou as circunstâncias inerentes à prática criminosa não constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar sem a indicação de perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. A alegação de risco de reiteração criminosa baseada exclusivamente na existência de boletins de ocorrência não demonstra, de forma concreta e suficiente, a necessidade da segregação cautelar.

7. A contemporaneidade entre os fatos justificadores da medida e a decretação da prisão preventiva constitui requisito indispensável à validade da custódia cautelar.

8. A ausência de fatos novos desde a ocorrência dos supostos crimes, praticados em março de 2024, afasta a urgência e a necessidade da prisão preventiva, por não evidenciar risco atual decorrente da liberdade dos acusados.

9. Os autos não revelam qualquer tentativa dos recorridos de interferir na produção probatória, ameaçar testemunhas, embaraçar as investigações ou frustrar a aplicação da lei penal.

10. O juízo de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos e com a instrução processual, possui melhores condições para avaliar a necessidade de medidas cautelares, em observância ao princípio da confiança no juiz natural da causa.

11. A superveniência de fatos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema poderá justificar futura decretação da prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não bastando a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. 2. A gravidade abstrata do delito não autoriza isoladamente a imposição da custódia cautelar. 3. A ausência de fatos novos e de elementos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal afasta a necessidade da prisão preventiva. 4. Registros policiais desacompanhados de elementos concretos sobre reiteração criminosa não constituem fundamento suficiente para a segregação cautelar. 5. O princípio da confiança no juiz de primeiro grau recomenda a preservação da decisão que, fundamentadamente, reconhece a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I; 158, §§ 1º e 3º; 69. CPP, arts. 311, 312, 313, I, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.413.043/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 865.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, HC nº 531.490/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 748.026/GO, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STF, HC nº 259933/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.11.2025; TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5017956-87.2026.8.08.0048

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
S
: ALECKSON ROCHA PINHEIRO
E ADRIANA FERNANDES SOARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID 72263821 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra que, nos autos da
ação penal
, deixou de decretar a prisão preventiva de
ALECKSON ROCHA PINHEIRO
e
ADRIANA FERNANDES SOARES
.

Em suas razões (ID 72384808 dos autos de origem), sustenta o
parquet
, em síntese, que
(i)
a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta dos delitos, supostamente praticados com extrema agressividade e crueldade; e
(ii)
os recorridos possuem contumácia delitiva, apresentando diversos boletins de ocorrência em seus desfavores, majoritariamente por crimes patrimoniais, o que evidenciaria o risco de reiteração criminosa.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 73630407 e 75537547, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de ID 20201840, pelo
provimento
do recurso, “
a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos
”.

Narra a exordial acusatória que, no dia 27 de março de 2024, os recorridos e um terceiro não identificado teriam praticado os crimes de extorsão mediante restrição de liberdade e roubo majorado (art. 158, §§ 1º e 3º, e art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal) em desfavor das vítimas Almir de Castro e Jaksandro Rodrigues Pereira.

Segundo o Órgão Ministerial, as vítimas foram atraídas à residência de Adriana sob o pretexto de receberem o pagamento de uma dívida, momento em que foram surpreendidas por Aleckson e o terceiro indivíduo, os quais, portando arma de fogo, máquina de choque e soco inglês, teriam agredido, ameaçado e subtraído celulares e um cheque no valor de R$ 40.000,00 das vítimas.

No caso em comento, foi recebida a denúncia oferecida em desfavor de Aleckson Rocha Pinheiro e Adriana Fernandes Soares, mas indeferido o pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual.

Na hipótese, o Juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência de demonstração do
periculum libertatis
, destacando que não há notícias de que os réus teriam oferecido óbices às investigações ou obstaculizado o regular deslinde da ação penal, restando ausentes os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar o inconformismo do Ministério Público Estadual em face da decisão do Juízo de origem que, ao receber a denúncia, indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva de Aleckson Rocha Pinheiro e Adriana Fernandes Soares, concedendo-lhes o direito de responderem ao processo em liberdade.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Rememora-se que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Além disso, foi consolidada a exigência da contemporaneidade entre os fatos justificadores do risco e a decretação da medida. A ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. 4. A ausência de contemporaneidade e de fatos novos torna a prisão preventiva ilegal.
5. Presente o silêncio dos autos, desde o deferimento da liberdade provisória, sobre eventual descumprimento das cautelares impostas ao paciente ou sobre a intercorrência de fato novo que justifique renovar o decreto prisional, não se mostra adequado à jurisprudência desta corte a imposição de nova segregação cautelar. IV. RECURSO NÃO PROVIDO

(STJ – AREsp: 2413043 ES 2023/0256158-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) – destaquei.

No caso vertente, embora a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estejam minimamente delineados – tanto que a exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judicial –, o mesmo não se pode afirmar em relação ao propalado perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (
periculum libertatis
).

O Ministério Público sustenta a necessidade da segregação cautelar fundando-se, precipuamente, na gravidade concreta do delito — supostamente praticado com emprego de arma de fogo, choque elétrico e restrição de liberdade — e no suposto risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de registros policiais em desfavor dos recorridos.

Ocorre que a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que a gravidade abstrata ou mesmo as nuances da prática delitiva, isoladamente consideradas, não constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória, cabendo ao magistrado natural indicar o perigo atual que a liberdade dos acusados representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agravado, o que não justifica a medida extrema de prisão.
Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada ao ponto de justificar o encarceramento provisório. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 865782 SP 2023/0396704-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

____________________________________

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" ( HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade.
5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – destaquei.

Outrossim, destaca-se a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos investigados, ocorridos supostamente em março de 2024, e o presente momento processual, circunstância que afasta a urgência e a cautelaridade inerentes à prisão preventiva, pois a ausência de fatos novos ou de indicativos de que os recorridos tenham, desde então, praticado novos crimes ou tentado interferir na coleta de provas evidencia a desnecessidade da medida extrema. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS, APROXIMADAMENTE, UM ANO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS. AUSÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
2. Ainda que relevante e concreto o elemento indicado pelo Juízo de primeiro grau, a respeito da violência desnecessária praticada, em tese, pela acusada contra a vítima, a prisão foi decretada quase um ano após a concessão da liberdade provisória, não tendo o Juízo indicado nenhum fato superveniente desde então, o que denota a ausência de contemporaneidade na imposição da segregação cautelar.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no HC: 748026 GO 2022/0175738-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) – destaquei.

____________________________________

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revogação de prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Suficiência das medidas cautelares diversas aplicadas. Agravante não infirma os fundamentos. Mero inconformismo. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 3. As razões trazidas na petição de agravo não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na ausência de contemporaneidade dos fatos imputados ao paciente, o que desatende o requisito do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal e a jurisprudência desta Corte, não se demonstrando, a partir dos elementos dos autos, qualquer perigo atual e concreto gerado pelo estado de liberdade do agravado.
5. As medidas cautelares diversas da prisão impostas, somadas ao sequestro e indisponibilidade de bens dos investigados e ao afastamento de servidor público envolvido, mostram-se suficientes e adequadas para mitigar o periculum libertatis, garantindo a ordem pública e a aplicação da lei penal
6. A gravidade dos fatos, por si só, não constitui fundamento hábil e suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, quando ausentes outros requisitos legais e as medidas cautelares diversas se mostram eficazes.
7. O agravo regimental não inova nos fundamentos ou nos elementos fáticos, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente sopesados na decisão agravada, configurando mero inconformismo com o resultado desfavorável. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF – HC: 00000000000000259933 DF – DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2025 PUBLIC 11-11-2025) – destaquei.

Consoante bem pontuado pela magistrada de origem, não aportou aos autos qualquer demonstração de que os acusados tenham criado obstáculos ao regular desenvolvimento do inquérito policial ou ao futuro deslinde da ação penal, o que afasta os fundamentos da conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal.

Isto é, a magistrada de origem, que está próxima à realidade dos fatos e das partes, ponderou com prudência que não há qualquer evidência de que os recorridos estejam criando embaraços à instrução criminal ou ameaçando testemunhas de forma atual, não demonstrando óbices à investigação.

Neste ponto, rememora-se que o magistrado de origem, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar, à luz do princípio da confiança no juiz de primeiro grau. No mesmo sentido, veja-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022) –
destaquei.

_________________________________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021) – destaquei.

Deste modo, inexistindo fatos novos e não estando configurado o risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, a manutenção da liberdade concedida no juízo de origem é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, não observo, neste momento, a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para os recorridos, porém,
não há impedimento para que esta seja decretada pelo
julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.